Tribunal: TJDFT
Processo: 0742324-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742324-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO TEIXEIRA JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS APÓS O PRAZO CONFERIDO EM DECISÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 101, I, informa que “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”. Ademais, não há conexão entre a ação judicial proposta no Rio de Janeiro, na qual foi expedido alvará de levantamento de valores e a presente ação e, mesmo que houvesse, não seria o caso de reunião dos processos pelo fato de que um deles já havia sido sentenciado. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo. 2. No caso, consta dos autos decisão judicial em que foi oportunizada a produção de provas, bem como a indicação de sua finalidade, inclusive, com a apresentação do rol de testemunhas, quesitos periciais etc. Entretanto, a parte autora/apelante deixou transcorrer o prazo que lhe foi concedido na referida decisão, e somente se manifestou e requereu, subsidiariamente, a produção de outras provas após o escoamento do prazo conferido pelo juízo. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 3. Não havendo prova da revogação de procuração conferida pelo autor/apelante a terceira pessoa, com poderes especiais, inclusive, para levantar valores perante qualquer banco e que mencionava expressamente o número do processo em que foi expedido o alvará de levantamento, bem como não havendo prova de que o autor comunicou ao banco que o levantamento dos valores deveria se dar apenas para sua pessoa, haja vista ter juntado aos autos transcrição de suposta conversa entre o assessor da parte autora e um gerente do banco por meio informal de comunicação e um e-mail posterior ao saque dos valores, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ante a não demonstração dos fatos alegados e ausência dos requisitos para a condenação do Banco do Brasil em danos morais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 6o, incisos IV e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao permitir o saque com base em uma procuração desatualizada, sem cadastro, e ignorando a manifestação do cliente, não apenas agiu de forma negligente, mas também violou o dever de diligência que é imposto às instituições financeiras. Sustenta haver um dever de diligência redobrado às instituições financeiras quando se trata do cumprimento de mandatos de longa data, especialmente de envolvem transações significativas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assevera que o tribunal desconsiderou o direito do autor, ora recorrente, de produzir prova testemunhal essencial, o que acabou por limitar o pleno exercício de devido processo legal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Do mesmo modo, não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, incisos IV e VII, do CDC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Assim sendo, no caso dos autos, o mandante deveria revogar o mandato conferido, a fim de evitar que algum ato fosse praticado, sendo considerados válidos os atos praticados dentro dos limites dos poderes conferidos. Logo, a procuração de ID no. 58479458, outorgada em 2011 (mas cuja certidão foi expedida no dia 26/08/2022), não perde a sua validade até o ato da revogação. A procuração outorgada pelo autor à pessoa do Sr. João Luiz Ferreira lhe conferia expressamente poderes para receber e dar quitação de quantias e documentos, receber mandados de pagamento em nome do outorgante junto a bancos em geral etc., além de fazer expressa menção ao número do processo em que foi expedido o alvará de levantamento de valores (ID no. 58479458). O autor não revogou a procuração em momento anterior ao saque dos valores, sendo que o e-mail que o autor enviou ao Banco do Brasil, constante no ID no. 58479452, é posterior ao levantamento dos valores, não sendo apto a comprovar a revogação do mandato. Em réplica, a parte autora/apelante colacionou transcrição de mensagens supostamente trocadas entre o assessor da parte autora e um gerente do banco. Entretanto, o canal utilizado foi informal, razão pela qual não há prova de que a instituição financeira foi comunicada da revogação do mandato (mesmo que a conversa tenha se dado antes do ato de levantamento dos valores), tampouco há prova de que a pessoa com quem o assessor do autor conversou era preposto no banco, especialmente pelo fato de o canal da conversa não ser oficial do Banco do Brasil. Ademais, como bem salientou o juízo de primeiro grau, não é razoável que uma transcrição de uma conversa em que não há prova da qualidade dos interlocutores, e realizada por meio informal, tenha o condão de afastar a validade do instrumento de procuração legalmente conferido pelo outorgante. O saque dos valores se deu no dia 26/08/2022, ao passo que a suposta conversa, por meio informal entre o assessor do autor e o gerente do banco se deu no dia 24/08/2022. Logo, há de se presumir que o autor tinha conhecimento da expedição do alvará, podendo ter revogado a procuração antes do levantamento de valores, o que não ocorreu. Ou seja, embora haja inversão do ônus da prova em desfavor do Banco do Brasil, por força da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a ilegalidade/invalidade da procuração outorgada, bem como a comunicação oficial ao banco não foram minimamente comprovadas, razão pela qual correta a sentença que afastou a responsabilidade do banco. Diante do exposto, sendo desnecessária a produção de outras provas e confirmado que a procuração era válida e conferia poderes suficientes para o outorgado, não há que se falar em falha na prestação dos serviços por parte do Banco do Brasil, não havendo nexo causal entre a conduta do banco e o dano supostamente sofrido pelo autor/apelante, razões pelas quais a sentença deve ser integralmente mantida. (Id 62200750). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023